Tribunal: TJSP
Processo: 1009672-25.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos – Cartão de Crédito desbloqueado fraudulentamente - Compras realizadas com cartão de crédito da parte autora – Cobrança indevida de seguro não contratado - Autor que alega desconhecer as transações - Negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito – Banco que não se desincumbiu do ônus

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação de danos – Cartão de Crédito desbloqueado fraudulentamente - Compras realizadas com cartão de crédito da parte autora – Cobrança indevida de seguro não contratado - Autor que alega desconhecer as transações - Negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito – Banco que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da cobrança (art. 373, II, do Código de Processo Civil) - Falha na prestação do serviço bancário - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não provada - Risco decorrente da atividade da instituição bancária - Falha na prestação do serviço evidenciada - Dívida inexigível - Danos morais não configurados em razão da existência de prévia inscrição em órgão de proteção ao crédito - Aplicabilidade do enunciado da Súmula 385 do STJ – – Sentença de parcial procedência – Recursos desprovidos.